Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECEDORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOJA FORNECEDORA. ARTS. 7o E 14 DO CDC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1.Cuida-se de apelação interposta por R E T AMBIENTES PLANEJADOS LTDA. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos (n. 0703748-52.2022.8.07.0003) de ação de rescisão contratual c/c danos morais movida por FERNANDA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, a qual julgou procedente em parte o pedido inicial com alicerce no art. 487, I do CPC, para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da ré; para condenar a requerida a restituir à autora os valores pagos; e para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) pela indevida inscrição do nome da embargada nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Em grau de recurso, foi negado provimento à Apelação Cível da embargante.
3. Nos Embargos de Declaração, a recorrente afirma que o decisum atacado é omisso, pois “a tese de apelação não afirmou que a Apelada/Embargada deixou de provar que ocorreram danos à sua esfera íntima, uma vez que seria até mesmo desrespeitoso erguer tese contra tamanha reiteração de precedentes. O que se pleiteia em sede de apelação é que se reconheça a inexistência de nexo causal entre a atividade da Embargante e sua conduta desde que a Embargada/Apelada optou pela rescisão contratual e o resultado danoso de sua inscrição em cadastro de inadimplentes”.
4. A recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.